Tribunal: STF
Processo: MS 37068
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MAGISTRADO – PRORROGAÇÃO – AFASTAMENTO – DECISÃO INDIVIDUAL – ILEGALIDADE – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Maria Adna Aguiar do Nascimento insurge-se contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, formalizado em 26 de fevereiro de 2020, por meio do qual o Relator, conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, prorrogou o prazo do procedimento administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, mantendo o afastamento cautelar determinado, pelo Plenário do Conselho, a perdurar até a conclusão, quando da instauração. 
    Narra a deflagração do processo por intermédio da Portaria nº 7, de 9 de outubro de 2019, destinado a apurar condutas caracterizadoras, em tese, de ofensa aos artigos 35, incisos I e VIII, e 56, inciso II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 4º, 5º, 8º, 9º, 10, 15, 24, 25, 37 e 39 do Código de Ética da Magistratura. 
    Afirma ilegal o ato atacado, no que inobservado o disposto no artigo 14, § 9º, da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, a exigir, para a prorrogação do processo disciplinar em face de magistrado, deliberação do Plenário ou do Órgão Especial. Pontua inexistir autorização, no Regimento Interno do Conselho, à atuação individual do Relator. Aponta contrariedade ao princípio do devido processo legal, a teor do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Diz genérica a fundamentação do ato e afrontados os artigos 93, inciso IX, da Carta da República e 20, parágrafo único, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Assevera não revelados indícios de, ao retornar às funções, poder interferir na instrução, não subsistindo motivo para a manutenção da cautelar.
    Destaca terem ocorrido, após formalizada a decisão impugnada, 8 reuniões, virtuais ou presenciais, do Plenário do Órgão de controle, não tendo havido a submissão a referendo. Frisa não incluído o processo na pauta alusiva ao mês de abril, a sinalizar a possibilidade de o afastamento ser adiado por tempo indeterminado, convertendo-se, segundo argui, em antecipação de sanção. Realça encontrar-se o procedimento na fase inicial, ainda sem audição das testemunhas. Ressalta perdurar o afastamento por quase 200 dias.
    Discorre sobre o mérito do processo administrativo e afirma a fragilidade dos elementos de convicção colhidos contra si.
    Sob o ângulo do risco, sublinha a demora no julgamento do processo administrativo e danos à imagem. Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento individual do Relator no processo administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, por meio do qual prorrogado o prazo de conclusão e mantido o afastamento cautelar das funções exercidas no Regional do Trabalho da 5ª Região. No mérito, busca o implemento da ordem, com a anulação do ato.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, considerado o de nº 36.774, formalizado, por outra magistrada, contra decisão do Órgão de controle mediante a qual instaurado o procedimento administrativo disciplinar e afastados os envolvidos.
    2. O artigo 14, § 9º, da Resolução CNJ nº 135/2011, a versar uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, estabelece:
    Art. 14. Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo colegiado respectivo, a autoridade responsável pela acusação concederá ao magistrado prazo de quinze dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes. 
    [...]
    § 9º O processo administrativo terá o prazo de cento e quarenta dias para ser concluído, prorrogável, quando imprescindível para o término da instrução e houver motivo justificado, mediante deliberação do Plenário ou Órgão Especial. 
    O processo administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000 foi deflagrado, em desfavor da impetrante e de outros Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por meio da Portaria nº 7, de 9 de outubro de 2019, editada em cumprimento a decisão do Plenário do Conselho. 
    O prazo de 140 dias findou em 26 de fevereiro de 2020, data na qual praticado o ato apontado como coator. A prorrogação pressupõe deliberação colegiada, implicando a sequência do procedimento, sem manifestação do Órgão competente, transgressão ao devido processo legal – artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.
    Quanto ao afastamento, o artigo 75, parágrafo único, do Regimento Interno do Órgão de Controle, dispõe:
    Art. 75. O processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado obedecerá ao procedimento ditado no Estatuto da Magistratura, inclusive no que concerne à aplicação pelo CNJ das penas disciplinares respectivas, sujeitando-se subsidiariamente, no que não for incompatível à Resolução do CNJ, à Lei nº 8.112, de 1990, e à Lei nº 9.784, de 1999. 
    Parágrafo único. Acolhida a instauração do processo disciplinar, ou no curso dele, o Plenário do CNJ poderá, motivadamente e por maioria absoluta de seus membros, afastar o magistrado ou servidor das suas funções.
    Considerada a gravidade, o afastamento cautelar de magistrado reclama pronunciamento do Plenário do Conselho e quórum específico de maioria absoluta. Se assim o é para a imposição da providência, surge inviável a prorrogação, mediante ato individual, com elastecimento do lapso temporal de conclusão do processo.
    3. Defiro a liminar para suspender o processo administrativo até deliberação, quanto à prorrogação do prazo de conclusão, do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, viabilizado o retorno da impetrante ao cargo no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 
    Ouçam o impetrado, observado o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do artigo 7º, inciso II, do mesmo diploma legal.
    Com as manifestações, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator